Tribunal: TJPA
Processo: 0028880-93.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028880-93.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA BENEDITA SAMPAIO MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. SOLDOS DE 3º SARGENTO E 2º TENENTE. SOLDO APLICADO ADEQUADAMENTE, CONFORME PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR A QUE O MILITAR OCUPAVA NO MOMENTO DA RESERVA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que condenou o órgão ao pagamento de diferenças de pensão por morte, relativas ao período de julho de 2004 a janeiro de 2007, com base no soldo de 2º Tenente. A sentença também reconheceu a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a julho de 2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a pensionista tem direito às diferenças financeiras alegadas, considerando a aplicação do soldo de 2º Tenente desde a reforma do servidor falecido, ou se o pagamento realizado pelo IGEPREV está correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos constantes dos autos comprovam que o militar reformado ocupava o cargo de 3º Sargento e teve seu benefício de pensão calculado com base no soldo de 2º Tenente, conforme a legislação aplicável.
4. Os contracheques e o histórico financeiro apresentados pelo IGEPREV demonstram que não houve diferenças nos valores pagos, sendo os reajustes realizados em conformidade com as atualizações monetárias previstas em lei.
5. Eventual equívoco na descrição do cargo nos registros administrativos não resultou em prejuízo financeiro à pensionista, pois os valores foram corretamente calculados e pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária movida por Maria Benedita Sampaio Mendonça.

A peça exordial narra que a senhora Maria Benedita Sampaio Mendonça é pensionista do policial militar falecido Sancho Nery dos Santos e que fazia jus ao recebimento de valores com base no soldo de 2º Tenente, posto hierarquicamente superior ao de 3º Sargento, que constava de seus contracheques. Relatou que essa falha só foi corrigida administrativamente em 2007, de modo que pediu a condenação do IGEPREV ao pagamento das diferenças de outubro de 2001 a janeiro de 2007.

O Juízo
a quo,
em sentença, entendeu que a pensão deveria seguir o padrão remuneratório do posto imediatamente superior, reconhecendo o direito da autora às diferenças no período de julho de 2004 a janeiro de 2007, com correção monetária e juros, mas aplicando a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a julho de 2004.

Em suas razões recursais, o IGEPREV sustentou que o benefício concedido a policiais que passam para a inatividade deve ser com base no soldo da graduação imediatamente superior a que ocupava quando no serviço ativo e que isso já havia sido observado no momento que o seu cônjuge foi reformado.

Afirmou que não houve qualquer redução nos valores pagos, como demonstrado pelos contracheques e histórico financeiro apresentados e que a sentença deveria ser reformada, com a declaração de improcedência dos pedidos da autora, ou, subsidiariamente, a manutenção apenas parcial da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, considerando que não foram demonstradas provas suficientes pela autora para fundamentar a tese de que houve pagamento a menor, uma vez que os documentos constantes nos autos indicam que o benefício foi calculado com base no soldo do posto de 2º Tenente, conforme a legislação aplicável.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia gira em torno do direito à percepção de diferenças financeiras pela recorrida, na condição de pensionista do policial militar falecido Sancho Nery dos Santos, pelo fato de que, segundo a tese inicial, os pagamentos foram realizados em desconformidade com o soldo correspondente ao posto de 2º Tenente, hierarquicamente superior ao de 3º Sargento, conforme legislação aplicável à época.

Em sentença, o Douto Juízo singular afirmou que da documentação acostada se verificava que o pagamento de pensão por morte teve como parâmetro inicial o soldo de 3º Sargento, vindo a ser modificado para o padrão remuneratório de 2º Tenente em janeiro de 2007, de modo que condenou o IGEPREV ao pagamento dos valores que deixou de receber, observada a prescrição quinquenal.

O recorrente, por sua vez, sustenta a inexistência de diferenças a serem pagas, afirmando que os valores foram corretamente calculados com base no soldo de 2º Tenente desde o momento da reforma do servidor. Alega que não há provas suficientes para respaldar a tese da recorrida, sendo necessária a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

O art. 40, § 7º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, assegura que os proventos de servidores públicos e suas respectivas pensões observarão as normas legais específicas, respeitando-se, no caso dos militares, a legislação castrense.

No caso específico, a legislação estadual aplicável à época da reforma do servidor Sancho Nery dos Santos determina que os proventos de reforma e as respectivas pensões serão fixados com base no soldo correspondente ao posto ou graduação imediatamente superior ao ocupado pelo servidor no momento da passagem à inatividade.

Dos documentos anexos aos autos se verifica que o militar ocupava o cargo de 3º sargento quando foi reformado, em 1982, de modo que passou a receber o soldo na patente de 2º Tenente.

No ID nº 21892290 – pág. 10, o IGEPREV anexou o cálculo para pagamento do benefício de pensão, onde se verifica que a composição salarial era referente ao cargo de 3º Sargento, mas com soldo de 2º Tenente, no valor de R$ 331,66 (trezentos e trinta e um reais, e sessenta e seis centavos). Verifica-se que o valor a ser pago nos meses de 2001 era no valor de R$ 1.717,94 (mil setecentos e dezessete reais, e noventa e quatro centavos), e, no ano de 2002, o valor foi reajustado para 1.838,22 (mil oitocentos e trinta e oito reais, e vinte e dois centavos), mesmo valor apresentado nos contracheques anexados pela parte autora.

A análise dos documentos juntados aos autos demonstra que a autora recebeu o valor nominal do soldo inalterado ao longo de todo o período reivindicado, sendo os reajustes concedidos estritamente limitados às atualizações monetárias previstas em lei. Os contracheques apresentados pela autora, ao serem cotejados com o histórico financeiro da parte ré, confirmam a veracidade dessa afirmação, não havendo qualquer divergência entre os valores pagos e aqueles devidos.

A análise dos autos demonstra que houve um equívoco por parte do IGEPREV quanto à correta descrição do cargo ocupado pelo ex-segurado. Embora os documentos mencionassem o cargo de 3º Sargento, os cálculos para o pagamento da pensão foram realizados considerando o soldo correspondente à graduação de 2º Tenente, conforme previsto em lei. Desse modo, a beneficiária do ex-segurado sempre recebeu os valores corretos, não havendo qualquer prejuízo financeiro em razão do erro material cometido pelo Instituto.

Deste modo, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial da recorrida, ante a não demonstração de efetivo prejuízo financeiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 07/03/2025